Tribunal: STF
Processo: RHC 262367
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.009.094/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PROVA CORROBORADA POR ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”.(eDOC 31).



    O recorrente narra (eDOC 38) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à reprimenda - reduzida pela decisão monocrática mantida pelo ato coator - de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que sua condenação teria se baseado unicamente no reconhecimento pessoal pela vítima, feito em delegacia pela apresentação de uma única foto, em contrariedade às normas do art. 226 do CPP. (p. 2)



    Afirma que, em audiência, a vítima teria feito seu reconhecimento com 80% de precisão (p. 3), bem como o teria confundido com o corréu Rodrigo. (p. 6)



    Colho das razões da inicial:



    “Ainda durante a instrução a vítima deixou claro que apenas a fotografia do paciente Renato foi exibida para reconhecimento e que tinha prévia informação de que se tratava do proprietário da motocicleta envolvida no roubo, negando cabalmente que outras fotos lhe teriam sido exibidas, ou seja, ficou claro o induzimento do policial nesse reconhecimento fotográfico.



    Em que pese durante a audiência de instrução tenha sido realizado o procedimento de reconhecimento novamente, justo afirmar que a cognição da vítima já estava eivado de vício em detrimento do procedimento fotográfico realizado ainda em sede policial, com a apresentação de uma única fotografia do paciente, em total desrespeito do que está preceituado na lei”. (p. 3).



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso, verifica-se que a condenação não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado na fase policial, mas foi complementada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, segundo os quais o agravante era aquele que ocupava a garupa da motocicleta, estava sem capacete e apontou a arma de fogo para a vítima pela fresta da janela de seu carro, subtraiu seu relógio de pulso e uma pulseira, e logo depois foi atropelado.



    Ressalta-se que - além do fato de a vítima, após ter feito a descrição em solo policial das características físicas do roubador que ocupava a garupa da motocicleta, ter reconhecido o agravante com 100% de certeza - a motocicleta utilizada na empreitada criminosa pertencia a ele, o qual não apresentou absolutamente nenhuma comprovação de que teria vendido a motocicleta para o comparsa Rodrigo, como alegado.



    Portanto, a participação do agravante no crime em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que a sua condenação encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos”. (eDOC 32, p. 8 - grifo meu).



    O acórdão da apelação defensiva, ao tratar do reconhecimento em delegacia, assim se pronunciou:



    “Verifica-se dos autos que (fls. 517),



    [...], foram observadas na fase policial as ‘recomendações’ legais, já que antes do reconhecimento por fotografia, o ofendido descreveu as características físicas do roubador que ocupava a garupa da motocicleta: homem jovem e de cor parda; em seguida, a autoridade policial lhe apresentou várias fotografias, tendo o ofendido o reconhecido com 100% de certeza.



    E o fato de a vítima ter em Juízo apontado o apelante como muito parecido com o roubador que a abordou, isso era absolutamente normal em razão do espaço de tempo do crime e sua oitiva em contraditório.



    O que importava para a prova é que o ofendido, em Juízo, confirmou que no Distrito Policial, após a apresentação de várias fotografias, não teve dúvida de reconhecê-lo como roubador que ocupava a garupa da motocicleta e empunhava uma arma de fogo”. (eDOC 7, p. 8).



    Logo, a alegação do recorrente de que teria sido apresentada uma única fotografia à vítima não se coaduna com o quadro fático-probatório traçado pela instância ordinária, que não pode ser revisto na via estreita do mandamus.



    Por outro lado, o reconhecimento impugnado não foi a única prova utilizada para a condenação do réu, que era o proprietário do veículo utilizado para cometer o crime e vizinho do corréu confesso, Rodrigo (eDOC 32, p. 7). Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente